Tribunal: TJDFT
Processo: 0705450-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Vistos, etc. Conforme comunicado ao id. 70279950 e consultados os autos originários no sistema eletrônico, vê-se que o feito foi sentenciado (processo no 0756428-49.2024.8.07.0001). A Sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz e a sua edição enseja novo direito recursal, consubstanciado no recurso de apelação, com devolução integral da matéria controvertida ao Tribunal. Sendo assim, uma vez proferida, ocorre a perda do objeto do Agravo de Instrumento. À vista do exposto, JULGO PREJUDICADO o Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 932, III, do CPC. Após baixas, arquive-se. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 28 de marco de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator